Tribunal: TJSP
Processo: 7004404-83.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pedido de retificação de cálculos. Juízo a quo determinou que o prazo para nova progressão tivesse como data-base o dia do cumprimento dos requisitos legais, conforme art. 112, da LEP. Ministério Público alega que a contagem deve ter por marco o dia da prolação da decisão. Impossibilidade. Decisão meramente declaratória, de situação jurídica preexistente. De rigor a contagem a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pedido de retificação de cálculos. Juízo a quo determinou que o prazo para nova progressão tivesse como data-base o dia do cumprimento dos requisitos legais, conforme art. 112, da LEP. Ministério Público alega que a contagem deve ter por marco o dia da prolação da decisão. Impossibilidade. Decisão meramente declaratória, de situação jurídica preexistente. De rigor a contagem a partir da constituição do direito e não da apreciação pelo judiciário. Agravo improvido.